Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONDUTA REGULARMENTE FILMADA PELA POLÍCIA CIVIL DURANTE MONITORAMENTO NO LOCAL. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE POLÍCIA COESOS E HARMÔNICOS COM AS DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA: CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS NUCLEARES. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IDÔNEA. VETORIAL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. IMPACTO NA INTEGRAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ACUSADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. TERCEIRA ETAPA: CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. CONDUTA PRATICADA PRÓXIMA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO, NO HORÁRIO DE GRANDE FLUXO DE ESTUDANTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À MODALIDADE PRIVILEGIADA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME CARCERÁRIO. SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afigura-se legítima a ação policial amparada em denúncia anônima e procedida de diligência preliminar destinadas a averiguar a plausibilidade das informações repassadas sobre a possível prática de delito, mormente quando seguida de atividade de campana e/ou monitoramento que, ao final, resultou na prisão em flagrante do réu pela prática da conduta ilícita.

2. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas pelo conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo pelos depoimentos firmes e seguros dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que viram o réu jogar o entorpecente no chão quando visualizou os policiais, bem como, pela filmagem realizada durante monitoramento e abordagem do usuário logo após a transação, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em absolvição pelo in dubio pro reo ou na desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

3. Os depoimentos de agentes de polícia, no exercício de suas funções, dispõem de presunção de legitimidade e veracidade, somente sendo possível afastá-las mediante prova hábil a macular sua credibilidade.

4. O fato de o acusado ter praticado duas condutas nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (“vender" e “ter em depósito”), por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que praticadas em um mesmo contexto e referentes a entorpecente de igual natureza, caracterizando um único delito.

5. O impacto negativo que a prática do tráfico de entorpecentes acarreta para os frequentadores do local em que ocorreu o flagrante (praça pública bastante movimentada), com comprometimento da integração comunitária e da responsabilidade funcional do acusado perante a sociedade, constitui fundamentação idônea para a análise desfavorável da conduta social do agente.

6. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

7. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, para sua incidência, é suficiente que a conduta tenha sido praticada nas imediações dos locais protegidos pelo dispositivo, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores desses estabelecimentos. 7.1. No caso concreto, a venda de crack ocorreu próximo de um centro de ensino especial, em uma quinta-feira, às 18 horas, horário em que, naturalmente, há grande fluxo de estudantes e demais membros da equipe da escola no local.

8. Os atos infracionais praticados durante a menoridade penal podem ser utilizados como parâmetro para demonstração da habitualidade delitiva com vistas a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

9. Considerando a quantidade de pena, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP.

10. Deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, que respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, quando devidamente justificada pela quantidade da pena, garantia da ordem pública (amparada na possibilidade de reiteração delitiva), bem como na gravidade do delito praticado (arts. 312, 313 e 387, § 1o, do CPP).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e alteração do regime carcerário.